Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0723233-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 236236398 dos autos n. 0701413-80.2024.8.07.0006) que deferiu a prova pericial e atribuiu aos réus o custeio da prova. O réu agravante alega que o agravado firmou cédula de crédito bancário para obtenção de crédito e que sua relação é exclusivamente creditória, não respondendo por vícios do bem, ao passo que “o objeto social da corré EUROCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. é a comercialização de veículos, sendo esta a parte adequada para atender e cumprir eventual determinação judicial, e não o banco, cuja atividade está vinculada ao seu objeto social”. Assevera que a decisão deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado, sem demonstrar a verossimilhança das alegações, conforme o art. 373, I, do CPC. Reforça que atuou unicamente como agente financeiro, não podendo produzir provas relacionadas ao estado do veículo, uma vez que não teve qualquer ingerência na fabricação ou comercialização do bem. Sustenta os honorários periciais a cargo do agravado e corré Eurocar, responsáveis pela produção da prova. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão “que inverteu o ônus da prova e determinou que o agravante pague os honorários periciais no ID 236236398”. Manifestação do agravante (id. 73556599), em cumprimento ao despacho (id. 72808223). Decido. Cabível o agravo de instrumento quanto à redistribuição do ônus da prova e o custeio da perícia, nos termos do art. 1.015, inc. XI, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA PROVA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. SÚMULA No 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC/2015, visto que não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, tampouco carece de fundamentação idônea. O julgamento contrário à pretensão da parte não importa por si só violação de norma de regência dos aclaratórios ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A decisão acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor do custeio da prova pericial diz respeito à redistribuição da prova, matéria prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. 4. A exposição de razões dissociadas do que foi disposto na decisão agravada revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.297.598/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante. 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes. 4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023. Grifado.) Todavia, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova (id. 207415938 na origem) foi proferida em 21/08/2024, ao passo que o ato judicial datado de 19/05/2025 (id. 236236398 na origem) apenas deferiu a perícia. Ciente da decisão primeva, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por manter-se inerte, sobrevindo a decisão subsequente que deferiu a perícia (id. 236236398 na origem), da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, admito o recurso apenas em parte. Quanto ao custeio da prova pericial, inegável que a inversão do ônus não modifica a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais, afastando a regra prevista no art. 95 do CPC, segundo o qual, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Nesse sentido, o precedente de minha relatoria: AGI 0706209-06.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022. No caso, a produção de prova pericial foi requerida pelo autor e pela ré EUROCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Apesar disso, o juízo singular estabeleceu que os honorários do perito serão custeados pelos requeridos. Daí a probabilidade do direito, no ponto. Entretanto, não ficou demonstrado o prejuízo grave ou de difícil reparação que o agravante sofreria até a análise do mérito recursal pelo Colegiado. Tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), a ausência de um deles é suficiente para a negativa da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Conserte-se a autuação para igualmente figurar como agravado a ré Eurocar Comercio de Veículos Ltda. Às agravadas para contraminuta, no prazo legal Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator